Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA CORONÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado. Segundo os termos do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/09, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.
2. Rejeita-se, ainda, a preliminar de perda superveniente do interesse processual. A utilidade do provimento jurisdicional, exigida pelo art. 17 do Código de Processo Civil, persiste no caso de alta hospitalar ter ocorrido após a internação médica determinada em medida liminar. Necessidade de confirmação da liminar.
3. A controvérsia versa sobre o direito líquido e certo da impetrante à leito em Unidade de Terapia Intensiva coronária.
4. Comprovado o grave quadro de saúde da impetrante e a necessidade de imediata transferência da internação para leito de UTI coronária. Direito líquido e certo demonstrado.
5. Verifica-se, no caso concreto, que a determinação para que o impetrado providencie o tratamento médico vindicado não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais previstos na CRFB/1988.
6. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Liminar confirmada.